Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. PARCIAL DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS PELO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DE MEDICAMENTOS PARA CONTROLE DA DOR. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito de a parte agravada sustentar que a cirurgia envolve a correção de dores cotidianas (oclusão grau 3), não há demonstração de que o procedimento pleiteado seja urgente, razão pela qual a pretensão autoral pode aguardar a instrução probatória e a oitiva da parte adversa na origem, dada a natureza eletiva da cirurgia.
2. Considerando que a negativa de cobertura de diversos materiais foi motivada por parecer técnico que concluiu pela não necessidade ou não indicação para o quadro clínico da autora, é imprescindível o aprofundamento probatório a resguardar o contraditório e a ampla defesa.
3. À míngua de demonstração pela autora do uso de medicamentos contínuos para controle da dor, esvaziada está a urgência do caso, o que reforça a necessidade de incursão probatória.
4. Recurso conhecido e provido.